Tribunal: TJES
Processo: 0020185-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020185-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVENILSON SOPRANI LOPES

APELADO: BRUNO GIORDANO ROSA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA.

PROVA DO DOMÍNIO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

3.
À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVENILSON SOPRANI LOPES
contra a r. sentença de fls. 236/241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada por
BRUNO GIORDANO ROSA
contra o recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 243/278, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
quem exercia a posse do lote de nº 11, objeto da presente lide, era o recorrente, e não o recorrido;
(ii)
quando o recorrente adquiriu a propriedade do lote de nº 13, o de nº 12 estava abandonado, com entulhos e vegetação nativa em estado avançado de crescimento;
(iii)
o apelado não comprovou o exercício da posse, motivo pelo qual o pedido não pode ser acolhido por ausência de requisito fundamental.

Além disso, alega que
(
i
v)
a demarcação realizada no lote de nº 13, com base na escritura pública de fls. 83/85, é lícita; e
(v)
o recorrido não comprovou que o apelante invadiu o seu terreno.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 263/278, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JHONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI:-

O eminente Relator não lerá o relatório. Passando à sustentação oral faço a saudação aos nobres julgadores na pessoa do excelentíssimo Desembargador, Dr. Marcos Valls Feu Rosa.

Trata-se de uma apelação onde o ponto é a posse (ação de reintegração de posse). O juiz de piso, em um primeiro momento, concedeu a liminar de reintegração de posse. Essa liminar não foi objeto de recurso, manteve-se com efeito durante todo o processo. Ao final, a liminar foi confirmada, sendo julgado procedente a ação de reintegração de posse.

A parte apelante se insurge contra a sentença com o fundamento de que haveria
error in judicando
na sentença, uma vez que o juiz aplicou a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, que permite ao magistrado julgar quem teria a melhor posse naquelas ações possessórias, onde ambas as partes fundamentaram suas posses na propriedade.

E a parte apelante discorda disso por entender que haveria nos autos prova de que seria ela possuidora daquela área, que foi objeto da invasão que mencionamos.

Interessante dizer que em grau de apelo temos uma devolutividade ampla, uma devolutividade irrestrita. Então, todo o conjunto probatório pode ser, por Vossas Excelências, revisado.

Uma prova importante para o processo é a prova testemunhal. Tivemos três testemunhas que foram ouvidas. A primeira testemunha de nome Averico de Jesus, disse que não saberia informar se foi realizada alguma medição para construir o muro. E aqui está, como bem pediu o Desembargador Presidente, o ponto central, a discussão.

Temos dois terrenos, dois proprietários de terreno. Meu cliente esteve em sua área certo dia e percebeu que um muro estava sendo construído. Indagou-se quanto à metragem que teria sido invadida em parte de seu terreno. A parte contrária discordou, foi quando conseguimos a liminar.

Temos uma discussão onde todos os dois, tanto o apelante quanto o apelado, possuem escrituras de seus respectivos terrenos. A grande questão é: onde começa os doze metros de frente do apelado e do apelante e onde termina.

Fizemos um levantamento topográfico (está nos autos) e o que o topógrafo descobriu? Que os terrenos começaram desalinhados desde o início da quadra. Lá no início da quadra, quando o inicial proprietário começou a construir, ele adentrou no terreno do vizinho e isso foi gerando um efeito cascata nos lotes daquela linha da quadra. A ponto de o apelante sugerir ao meu cliente que fizesse o mesmo no lote do vizinho.
Ah, o senhor entra também um pouquinho do lado, que não vai ter problema, que todo mundo aqui faz assim.
Só que o correto não é isso, se ele tem uma metragem e já existiam aqueles marcos bem definidos, não há o que se falar nisso.

Portanto, essa testemunha disse que não sabia informar se foi realizada alguma medição para construir o muro. Ela disse isso, está declarado. Disse que ela entende que o muro estaria certo. Ela traz o seguinte argumento:
o muro construído está alinhado com o meu muro.
Porque ele é o vizinho de trás.

Ocorre que toda a quadra iniciou com esse problema, toda a quadra iniciou com esse, podemos dizer, com esse erro. O interessante é que o apelante diz que sua posse estaria consubstanciada no seguinte fato:
o
terreno do vizinho, que é o meu cliente, o apelado, vivia sujo e eu limpava.

Ora, a prova testemunhal aponta que o terreno foi limpo uma vez. E no município de Serra, não sei se Vossas Excelências têm conhecimento, há o hábito de pessoas e de vizinhos jogarem entulho em terrenos que estão vazios. Isso é recorrente. Meu cliente limpava seu terreno, sujavam o terreno, limpava o terreno, sujavam de novo.

Então, esse argumento que o apelante diz que ele limpou o terreno para construir o muro, limpou porque ele já tinha o interesse, infelizmente ruim, de adentrar em parte de uma área que não lhe pertencia.

Outra testemunha chamada Aldair José da Silva (fls. 208) traz uma informação muito importante. Quem construiu o muro realizou a construção tomando por base medidas da escritura. Ora, as medidas da escritura não apontam com precisão onde começam e onde terminam doze metros de frente. A escritura só diz: o terreno é 12x30m.

Mais uma vez não temos aqui prova da posse do apelante. Mais ainda, um muro foi construído com base em uma escritura, sem ter planta assinada por agrimensor.

E aí, a testemunha Maria de Fátima lança à luz sobre essa questão às fls. 207, em seu depoimento, quando diz que desde 1964 reside no bairro. Que junto com o marido cuidavam do terreno objeto da discussão, não todo, de uma parte do terreno; que quando começou a cuidar do lote 12, sequer existia cerca.

O estado de vigilância, o estado de conservação, que este Tribunal, inclusive, reconhece que o estado de vigilância e conservação é prova da posse. Esse estado de vigilância e conservação já vinha de muito tempo, antes do terreno do meu cliente ser cercado.

E ela diz uma coisa muito importante às fls. 207 de seu depoimento. Foi apresentada na audiência uma foto. E ela disse o seguinte:
que o muro mostrado
às

fls.
107 adentrou no terreno do autor
. Por que ela disse isso?

Porque era ela quem limpava. E pelo fato de ela promover essa limpeza, ela sabia onde eram os marcos divisórios.

O depoimento dessa testemunha é muito importante, porque comprova que o autor, meu cliente, ora apelado, possuía posse por conservação e vigilância.

Mas os doutos Desembargadores podem até questionar:
mas por que o juiz de
Piso julgou
aplicando uma
S
úmula, se tinha a prova da posse?

Sabemos que o julgador tem seu livre convencimento motivado. Não podemos, talvez, tentar imaginar o que o juiz pensou. Temos apenas análise de palavras digitadas. Mas certo é que quando essas provas são lidas e quando refletimos sobre a Súmula 487, verificamos que a posse está mais inquinada para o apelado, ora meu cliente, do que para o apelante. Inclusive no que diz respeito ao seu comportamento dentro do processo.

Alguém que tem uma liminar contra si deferida, que está construindo um muro, lá no início do processo, sequer recorreu da decisão. Não teve qualquer interesse.

Trago alguns julgados deste Tribunal de Justiça que comprova a posse por conservação. Posso citar o 5004893-82.2021, que é um julgado que muito se assemelha a este que estamos julgando nesta tarde, com boletins de ocorrência, onde a posse é por zelo e conservação.

E um julgado recente de 2023 de Relatoria do Desembargador Raphael Americano Câmara, que é o 0030305-38.2011. Mesma coisa, posse por conservação.

Caminhando para o final, o depoimento dessas testemunhas, tanto da Maria de Fátima quanto do Aldair se complementam, de certa forma por quê?

Porque apontam que a limpeza do terreno foi feita não porque o apelante tinha posse. A limpeza não era feita toda vez, contumaz. Não, ele limpou porque tinha interesse na construção do muro.

Outra situação que nos chamou muita atenção, porque o conjunto probatório merece ser analisado de uma forma conjunta, é que a Prefeitura Municipal de Serra, em um primeiro momento, cassou a autorização que tinha dado para a construção do muro.

O que a parte contrária fez, a nosso ver, até algo, de certa forma, com certo grau de ardilosidade, por quê?

Pediu uma nova solicitação para construir o muro em nome do proprietário anterior do terreno. Ora, se o terreno já tinha sido vendido, se uma primeira ordem de construção do muro tinha sido solicitada em nome do novo proprietário, diante do embargo, ele não poderia usar desse artifício para buscar uma nova autorização em nome de uma pessoa que nem proprietário do terreno era.

Esses fatos foram postos dentro do processo. Pedimos ao juiz, na época, que fossem tomadas providências de ordem criminal sobre essa situação, porque é algo totalmente que destoa com a boa-fé do direito.

Diante dessas evidências, pedimos, como bem disse o Desembargador Fernando na abertura da sessão, que hoje fosse uma tarde de justiça.

Meu cliente é um trabalhador, bibliotecário e com muito esforço, adquiriu esse lote. Não é justo que um lote de doze metros de frente, passe de uma hora para outra a ter nove metros de frente e, talvez, ele tenha que seguir a sugestão do vizinho do lado, que é:
entra do lado aí, todo mundo fez isso.

Acho que esse não é o melhor direito. Por isso peço, respeitosamente, o improvimento desta apelação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVENILSON SOPRANI LOPES
contra a r. sentença de fls. 236/241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada por
BRUNO GIORDANO ROSA
contra o recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 243/278, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
quem exercia a posse do lote de nº 12, objeto da presente lide, era o recorrente, e não o recorrido;
(ii)
quando o recorrente adquiriu a propriedade do lote de nº 13, o de nº 12 estava abandonado, com entulhos e vegetação nativa em estado avançado de crescimento;
(iii)
o apelado não comprovou o exercício da posse, motivo pelo qual o pedido não pode ser acolhido por ausência de requisito fundamental.

Além disso, alega que
(
i
v)
a demarcação realizada no lote de nº 13, com base na escritura pública de fls. 83/85, é lícita; e
(v)
o recorrido não comprovou que o apelante invadiu o seu terreno.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 263/278, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
BRUNO GIORDAN
O ROSA
em face de
EVENILSON SOPRANI LOPES,
na qual relatou que é proprietário e possuidor do lote nº 12, da quadra 46, localizado na Rua Interventor Bley, na Praia de Carapebus, em Serra/ES, e que mensalmente visita seu terreno, visando a conservação e a proteção da área.

Segue narrando que, em julho de 2014, em uma das visitas ao lote, o recorrente percebeu que o vizinho do lote nº 11 adentrou em sua área, alterando o marco divisório. Em razão disso, sustenta que procurou o requerido para se informar do motivo para a mudança, tendo sido informado que o marco divisório foi alterado porque o anterior estava errado, e que seria iniciada a construção de um muro.

Aduz, ainda, que apesar de ter registrado um processo junto à Prefeitura Municipal de Serra e lavrado Boletim de Ocorrência, o réu não cessou de turbar a posse do autor, continuando com os atos preparatórios para a construção do muro.

Diante da recusa do requerido em aguardar a resposta da prefeitura quanto à verificação da regularidade das divisas dos lotes, alega que não lhe restou alternativa, senão ajuizar a presente ação de reintegração de posse.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o requerido interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que o recorrido, em verdade, não demonstra a existência de posse anterior da faixa de terra aqui questionada.

Com efeito, ainda que o laudo de fls. 28/30 demonstre que supostamente houve um deslocamento dos lotes para a direita, não há indicação de que o recorrente tenha adentrado a delimitação da propriedade do autor.

Nessa toada, a via eleita pelo autor não comporta discussão acerca da propriedade do lote, mas visa tão somente repelir injusta ameaça a posse exercida pela parte.

Assim, à margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

Senão vejamos precedentes que retratam a impossibilidade de discussão de propriedade no bojo de ação de reintegração de posse:

APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM IMÓVEL POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA PROVA DO DOMÍNIO IRRELEVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio. 2 . A pretensão da pessoa jurídica apelante encontra óbice já quanto à aferição da posse da área objeto da ação, que não restou sequer sustentada na inicial, que restringiu-se a delinear a titularidade registral do imóvel.
3. A prova oral colhida nos autos demonstra que antes da ocupação pelos requeridos, o imóvel encontrava-se em situação de abandono, alvo, inclusive, de prática de vandalismo. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048120184790, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
2 - Referidas ações estão vinculadas a pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito. 3 - O julgamento célere não pode caracterizar cerceamento de defesa. 4 - Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5 - No mesmo sentido encontra-se o art. 349 do NCPC: Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 6 - Preliminar acolhida. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)
(grifei)

____________________

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
No caso analisado, todavia, em que pese as respeitáveis razões recorrentes, a prova dos autos não revela que foram praticados atos ilegais por parte do demandado, de afronta a posse dos autores, e este fato já basta para a improcedência do pedido formulado nesta seara. No que se refere a possível obrigação de pagar, de igual forma a mesma não fora comprovada, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não apontam neste sentido, e as testemunhas que prestaram declarações em juízo relataram apenas a existência de uma concessão do direito real de uso em favor do ora apelado, sem a implementação de encargo. Recurso conhecido e improvido. Implementação de majoração dos honorários. Unânime.
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)
(grifei)

Assim, como arremate, também não há nenhuma evidência que a parte requerida tenha deslocado o marco divisório, o que poderia, em tese, justificar a pretensão aqui deduzida pelo apelante. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSER. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELOS DEMANDANTES. TESE REFUTADA. ESBULHO EVIDENCIADO. DEMANDADO QUE RECONHECE, NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, TER SUBSTITUÍDO A CERCA EXISTENTE NO LOCAL, HÁ MAIS DE 20 ANOS, SEM A ANUÊNCIA DOS SUPLICANTES, EDIFICANDO EM LOCAL DIVERSO, SEM OBEDECER OS LIMITES DA ANTIGA EDIFICAÇÃO, ADENTRA NA ÁREA DE POSSE DOS AUTORES.

O deslocar cerca divisória para dentro do terreno vizinho, desfalcando, em parte, a posse deste, constitui violência, ainda que os títulos de propriedade do violador justificassem reclamar a parte violentamente retomada, pois devem ser restituídas as partes à situação anterior ao esbulho
[...]. (Processo n.2013.030980-5, Des. Francisco Oliveira Neto). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AI 4011107-71.2016.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; DJSC 16/12/2019; Pag. 192)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a alteração do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém suspendo a exigibilidade, visto que está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, a ação movida por BRUNO GIORDANO ROSA em face de EVENILSON SOPRANI LOPES voltou-se à proteção possessória do lote 12 localizado à rua Interventor Bley, quadra 46, Praia de Carapebus, Serra/ES.

O comando sentencial acolheu o pleito autoral, tendo o douto Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa diversamente concluído, tanto que proveu o recurso e rechaçou a demanda.

O voto de relatoria apontou não haver indicação de que o recorrente tenha adentrado a delimitação da propriedade do autor e não comportar a via eleita discussão acerca da propriedade do lote, apontamentos dos quais não entendo possível afastar-me.

Como é de sabença geral, a tutela possessória, regida pelos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015).

Consoante indagou em sustentação oral o advogado do recorrido, “a grande questão é: onde começam os doze metros de frente do apelado e do apelante e onde termina”.

Ocorre que referida análise não restou aqui aclarada a ponto de subsidiar eventual tutela da esfera fática, não se podendo depreender comprovação de direito possessório do autor a ser protegido.

Situações similares à presente já foram alçadas à apreciação desta Corte, tendo merecido tratamento na mesma linha, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS MARCOS DIVISÓRIOS DOS TERRENOS VIZINHOS – EFETIVA OCORRÊNCIA DO ESBULHO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.210, do Código Civil c/c art. 561, do CPC, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, a partir da prova documental acostada, não é possível, ao menos nesta fase inicial, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente ao esbulho praticado pela parte agravante. 3. À míngua das fotografias anexadas pelo agravado/autor na origem, remanesce grande controvérsia em relação ao marco divisório entre os lotes de propriedade da agravante e do agravado, discussão essa que é majorada pela discrepância entre a planta de situação conforme o registro e a planta de situação intermediária. 4. Consta do Laudo Técnico confeccionado por empresa de engenharia contratada pela agravante que após o levantamento topográfico da Quadra, concluiu-se que as medidas das calçadas não observaram o padrão, de modo a influenciar as construções já realizadas em outros lotes. 5. Portanto, o deslinde da controvérsia relativa à efetiva ocorrência do esbulho demanda maior instrução probatória, de modo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar na origem. 6. Recurso conhecido e provido. TJES, Agravo de Instrumento nº 5012494-07.2023.8.08.0000.

O panorama probatório amealhado, em meu sentir, reclama apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigos 333 do CPC/1973 e 373 do CPC/2015), a partir da qual tem-se haver razão para reforma do comando sentencial.

Feitas tais breves ponderações,
acompanho os argumentos declinados pelo douto Relator em seu voto, eis que igualmente conheço e dou

provimento

ao apelo
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020185-28.2014.8.08.0048

APELANTE: EVENILSON SOPRANI LOPES

APELADO: BRUNO GIORDANO ROSA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVENILSON SOPRANI LOPES
contra a r. sentença de fls. 236/241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada por
BRUNO GIORDANO ROSA
contra o recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 243/278, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
quem exercia a posse do lote de nº 12, objeto da presente lide, era o recorrente, e não o recorrido;
(ii)
quando o recorrente adquiriu a propriedade do lote de nº 13, o de nº 12 estava abandonado, com entulhos e vegetação nativa em estado avançado de crescimento;
(iii)
o apelado não comprovou o exercício da posse, motivo pelo qual o pedido não pode ser acolhido por ausência de requisito fundamental.

Além disso, alega que
(
i
v)
a demarcação realizada no lote de nº 13, com base na escritura pública de fls. 83/85, é lícita; e
(v)
o recorrido não comprovou que o apelante invadiu o seu terreno.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 263/278, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
BRUNO GIORDAN
O ROSA
em face de
EVENILSON SOPRANI LOPES,
na qual relatou que é proprietário e possuidor do lote nº 12, da quadra 46, localizado na Rua Interventor Bley, na Praia de Carapebus, em Serra/ES, e que mensalmente visita seu terreno, visando a conservação e a proteção da área.

Segue narrando que, em julho de 2014, em uma das visitas ao lote, o recorrente percebeu que o vizinho do lote nº 11 adentrou em sua área, alterando o marco divisório. Em razão disso, sustenta que procurou o requerido para se informar do motivo para a mudança, tendo sido informado que o marco divisório foi alterado porque o anterior estava errado, e que seria iniciada a construção de um muro.

Aduz, ainda, que apesar de ter registrado um processo junto à Prefeitura Municipal de Serra e lavrado Boletim de Ocorrência, o réu não cessou de turbar a posse do autor, continuando com os atos preparatórios para a construção do muro.

Diante da recusa do requerido em aguardar a resposta da prefeitura quanto à verificação da regularidade das divisas dos lotes, alega que não lhe restou alternativa, senão ajuizar a presente ação de reintegração de posse.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o requerido interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que o recorrido, em verdade, não demonstra a existência de posse anterior da faixa de terra aqui questionada.

Com efeito, ainda que o laudo de fls. 28/30 demonstre que supostamente houve um deslocamento dos lotes para a direita, não há indicação de que o recorrente tenha adentrado a delimitação da propriedade do autor.

Nessa toada, a via eleita pelo autor não comporta discussão acerca da propriedade do lote, mas visa tão somente repelir injusta ameaça a posse exercida pela parte.

Assim, à margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

Senão vejamos precedentes que retratam a impossibilidade de discussão de propriedade no bojo de ação de reintegração de posse:

APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM IMÓVEL POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA PROVA DO DOMÍNIO IRRELEVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio. 2 . A pretensão da pessoa jurídica apelante encontra óbice já quanto à aferição da posse da área objeto da ação, que não restou sequer sustentada na inicial, que restringiu-se a delinear a titularidade registral do imóvel.
3. A prova oral colhida nos autos demonstra que antes da ocupação pelos requeridos, o imóvel encontrava-se em situação de abandono, alvo, inclusive, de prática de vandalismo. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048120184790, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
2 - Referidas ações estão vinculadas a pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito. 3 - O julgamento célere não pode caracterizar cerceamento de defesa. 4 - Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5 - No mesmo sentido encontra-se o art. 349 do NCPC: Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 6 - Preliminar acolhida. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)
(grifei)

____________________

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
No caso analisado, todavia, em que pese as respeitáveis razões recorrentes, a prova dos autos não revela que foram praticados atos ilegais por parte do demandado, de afronta a posse dos autores, e este fato já basta para a improcedência do pedido formulado nesta seara. No que se refere a possível obrigação de pagar, de igual forma a mesma não fora comprovada, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não apontam neste sentido, e as testemunhas que prestaram declarações em juízo relataram apenas a existência de uma concessão do direito real de uso em favor do ora apelado, sem a implementação de encargo. Recurso conhecido e improvido. Implementação de majoração dos honorários. Unânime.
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)
(grifei)

Assim, como arremate, também não há nenhuma evidência que a parte requerida tenha deslocado o marco divisório, o que poderia, em tese, justificar a pretensão aqui deduzida pelo apelante. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSER. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELOS DEMANDANTES. TESE REFUTADA. ESBULHO EVIDENCIADO. DEMANDADO QUE RECONHECE, NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, TER SUBSTITUÍDO A CERCA EXISTENTE NO LOCAL, HÁ MAIS DE 20 ANOS, SEM A ANUÊNCIA DOS SUPLICANTES, EDIFICANDO EM LOCAL DIVERSO, SEM OBEDECER OS LIMITES DA ANTIGA EDIFICAÇÃO, ADENTRA NA ÁREA DE POSSE DOS AUTORES.

O deslocar cerca divisória para dentro do terreno vizinho, desfalcando, em parte, a posse deste, constitui violência, ainda que os títulos de propriedade do violador justificassem reclamar a parte violentamente retomada, pois devem ser restituídas as partes à situação anterior ao esbulho
[...]. (Processo n.2013.030980-5, Des. Francisco Oliveira Neto). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AI 4011107-71.2016.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; DJSC 16/12/2019; Pag. 192)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a alteração do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém suspendo a exigibilidade, visto que está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020185-28.2014.8.08.0048

APELANTE: EVENILSON SOPRANI LOPES

APELADO: BRUNO GIORDANO ROSA

JU
I
Z: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIR
O

RELATOR:
DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Eminentes Desembargadores, a ação movida por BRUNO GIORDANO ROSA em face de EVENILSON SOPRANI LOPES voltou-se à proteção possessória do lote 12 localizado à rua Interventor Bley, quadra 46, Praia de Carapebus, Serra/ES.

O comando sentencial acolheu o pleito autoral, tendo o douto Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa diversamente concluído, tanto que proveu o recurso e rechaçou a demanda.

O voto de relatoria apontou não haver indicação de que o recorrente tenha adentrado a delimitação da propriedade do autor e não comportar a via eleita discussão acerca da propriedade do lote, apontamentos dos quais não entendo possível afastar-me.

Como é de sabença geral, a tutela possessória, regida pelos artigos 1210 do Código Civil, e 560 e 561 do CPC, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015).

Consoante indagou em sustentação oral o advogado do recorrido, “a grande questão é: onde começam os doze metros de frente do apelado e do apelante e onde termina”.

Ocorre que referida análise não restou aqui aclarada a ponto de subsidiar eventual tutela da esfera fática, não se podendo depreender comprovação de direito possessório do autor a ser protegido.

Situações similares à presente já foram alçadas à apreciação desta Corte, tendo merecido tratamento na mesma linha, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS MARCOS DIVISÓRIOS DOS TERRENOS VIZINHOS – EFETIVA OCORRÊNCIA DO ESBULHO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.210, do Código Civil c/c art. 561, do CPC, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, a partir da prova documental acostada, não é possível, ao menos nesta fase inicial, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente ao esbulho praticado pela parte agravante. 3. À míngua das fotografias anexadas pelo agravado/autor na origem, remanesce grande controvérsia em relação ao marco divisório entre os lotes de propriedade da agravante e do agravado, discussão essa que é majorada pela discrepância entre a planta de situação conforme o registro e a planta de situação intermediária. 4. Consta do Laudo Técnico confeccionado por empresa de engenharia contratada pela agravante que após o levantamento topográfico da Quadra, concluiu-se que as medidas das calçadas não observaram o padrão, de modo a influenciar as construções já realizadas em outros lotes. 5. Portanto, o deslinde da controvérsia relativa à efetiva ocorrência do esbulho demanda maior instrução probatória, de modo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar na origem. 6. Recurso conhecido e provido. TJES, Agravo de Instrumento nº 5012494-07.2023.8.08.0000.

O panorama probatório amealhado, em meu sentir, reclama apreciação à luz da regulamentação normativa afeta à distribuição do ônus da prova (artigos 333 do CPC/1973 e 373 do CPC/2015), a partir da qual tem-se haver razão para reforma do comando sentencial.

Feitas tais breves ponderações,
acompanho
o
s argumentos declinados pel
o
douto
Relator
em seu voto
, eis que igualmente conheço e
d
o
u
provimento

a
o
apelo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTO
S

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.